Tribunal: TJDFT
Processo: 0709472-93.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0709472-93.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS MAGNO ALVES, EDILEUSA MORAIS DE MIRANDA SANTIAGO, ELENITH JOSE DE ALMEIDA, FABIANA SOUZA DE MEDEIROS PEIXOTO, GERALDA APARECIDA DE CARVALHO, HAMILTON FERREIRA DE SOUSA, LARISSA ALMEIDA TAVARES VALENTE, LUCIANA SILVA CARVALHO, MARIA DO SOCORRO PEREIRA SILVA, RAFAEL BRAZ PEIXOTO, RICARDO SANDRI APELADO: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, G44 MINERACAO SCP, G44 MINERACAO LTDA, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, MOHAMAD HASSAN JOMAA D E S P A C H O Cuida-se de Apelação Cível interposta por CARLOS MAGNO ALVES E OUTROS contra a sentença (Num. 33665710) proferida nos autos da Ação Conhecimento, Feito no 0709472-93.2020.8.07.0007, ajuizada pelos ora Apelantes em desfavor de G44 BRASIL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. E OUTROS, por meio da qual a Juíza de Direito da Primeira Vara Cível de Taguatinga indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem julgamento do mérito, nos termos dos artigos 321, parágrafo único, c/c 330, IV, e 485, I, todos do Código de Processo Civil. Os Autores foram condenados ao pagamento das custas finais, porém, não foram arbitrados honorários advocatícios de sucumbência, tendo em vista o não aperfeiçoamento da relação processual. Formulam os Apelados, G44 BRASIL S/A., G44 BRASIL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA., G44 BRASIL HOLDING LTDA., INOEX SERVIÇOS DIGITAIS LTDA., G44 MINERAÇÃO SCP, G44 MINERAÇÃO LTDA., H JOMAA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA., SALEEM AHMED ZAHEER e JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, em contrarrazões recursais (Num. 33665769), de forma genérica, pedido de concessão dos benefícios da Justiça gratuita. Entrementes, os Apelados não colacionam documentos aptos a demonstrar sua hipossuficiência econômica e nem especificam quais devem ser beneficiados com o referido benefício. Faz-se necessária, pois, a especificação de quais dos Apelados estão solicitando o benefício e a colação aos autos eletrônicos de documentos que corroborem de forma efetiva a alegada situação de hipossuficiência econômica, sob pena de indeferimento do pedido, pois os elementos até então constantes do Feito não são suficientes para amparar sua pretensão. Por tais motivos, tendo em vista o disposto no artigo 99, § 2o, do CPC, é dever conceder prazo aos Apelados para a comprovação da alegada situação econômica. Com essas considerações, conforme o disposto na parte final do § 2o do art. 99 do Código de Processo Civil, concedo aos Apelados o prazo de 05 (cinco) dias para que promovam a juntada de documentos aptos a comprovar a alegada situação econômica, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade de Justiça, devendo ainda, em igual prazo, especificarem quais os Apelados que estão solicitando o benefício da gratuidade de Justiça. I. Brasília - DF, 25 de maio de 2022. Desembargador ANGELO PASSARELI Relator